Tribunal: TCU
Processo: 034.905/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão do TCU que negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. George Wellington Lopes da Silva, em face do Acórdão 818/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu de pedido de reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 2297/2019-TCU-Primeira Câmara , negando-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, por inexistir os vícios alegados na deliberação embargada; 9.2. dar ciência desta decisão à embargante e à Fundação Universidade Federal do Piauí.